Tribunal: STF
Processo: Rcl 93324
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.265. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO E DE ELEMENTOS ESSENCIAIS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, em 13.4.2026, contra decisão do juízo da Trigésima Quarta Vara Cível do Foro Central Cível da comarca de São Paulo, que, no Processo n. 4025702-94.2025.8.26.010, teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.265 e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61.

2. Em 13.11.2025, foi extinta, sem julgamento de mérito, a Reclamação n. 87.113, ajuizada por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas, com o mesmo objeto da presente reclamação. Na oportunidade, ressaltou-se que a reclamante não havia juntado cópia da decisão reclamada ou de quaisquer outras peças processuais necessárias à compreensão da controvérsia. 

3. Em 13.4.2026, Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas ajuíza a presente reclamação e pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, revogando a sentença, nos autos do processo nº 4025702-94.2025.8.26.010, e que corre na 34º Vara do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo, que determinou a imediata autorização e custeio de tratamento completo de terapia celular com CAR-T Cell, visto que é contrário ao entendimento desta corte suprema” (fl. 16, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.

4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

A presente reclamação não reúne condições para processamento válido neste Supremo Tribunal.

5. A reclamação não foi instruída com elementos mínimos que permitam compreender a controvérsia submetida ao cuidado deste Supremo Tribunal, a patentear a inépcia da petição inicial.

A reclamante não juntou aos autos eletrônicos cópia do ato judicial questionado, documento indispensável ao processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal. Na reclamação, não foi anexado qualquer documento relativo ao processo de origem. Apenas a petição inicial compõe estes autos eletrônicos.
No § 2º do art. 988 do Código de Processo Civil, tem-se que “Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público (...) A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.

6. Impossível dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência de elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que exposto. Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, esta ação não pode prosseguir. Assim, por exemplo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que julgou resolvido o processo, sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPC prevê, no § 2º do art. 988, que ‘a Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. No caso, a parte reclamante não apresentou a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 4. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento” (Rcl n. 85.081, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.11.2025, grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO, CÓPIA DO ATO RECLAMADO E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que ‘A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal’. 2. No presente caso, além da ausência de procuração, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado e o comprovante do recolhimento das custas, o que inviabiliza a análise do pedido. 3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 60.007-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSÊNCIA
DO ATO TIDO POR RECLAMADO. INVIABILIDADE DO EXAME DA ALEGADA OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação deve vir instruída com os documentos que comprovam as alegações trazidas, nos termos do que dispõem o parágrafo único do artigo 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e o § 2º do artigo 988 do Código de Processo Civil. 2. A ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.957-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.4.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA CRIMINAL. SÚMULA VINCULANTE 24. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ATO RECLAMADO. DISTINÇÃO ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS COM BASE NO ART. 396 E 397 DO CPP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, V, DA LEI 8.137/1990. PRÉVIA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESNECESSIDADE. CRIME FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado. 2. A decisão proferida em juízo de recebimento ou rejeição da denúncia tem fundamento no art. 396 do CPP e é distinta daquela prolatada para examinar as razões aduzidas pela defesa ao apresentar resposta à acusação e verificar se o caso é de absolvição sumária, a qual tem fulcro no art. 397 do mesmo diploma legal. 3. São desprovidas de aderência estrita as reclamações apresentadas com a alegação de ofensa ao enunciado 24 da Súmula Vinculante quando o feito em trâmite na origem diz respeito ao delito previsto no art. 1º, V, da Lei 8.137/1990, crime formal que dispensa resultado naturalístico para a sua configuração e, portanto, não abrangido pelo verbete sumular. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 48.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).

7. Pelo exposto, considerada a inépcia apontada, julgo extinta a presente reclamação, sem julgamento de mérito (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e inc. IV do art. 485 do Código de Processo Civil), e determino a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos eletrônicos.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora